Tribunal: TJBA
Processo: 8077271-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077271-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEUZA JACINTO BARRETO

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado que a consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, alega não ter celebrado.

II.
Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender descontos em verba de natureza alimentar decorrentes de contrato bancário impugnado por alegação de fraude.

III.
Razões de decidir

A
probabilidade do direito
está evidenciada pela negativa veemente da contratação por parte de consumidora hipervulnerável (idosa, com baixa renda e pouca instrução), o que transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da operação. A exigência de prova negativa pela consumidora não se coaduna com o sistema processual.

O
perigo de dano
é inequívoco e decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário. A manutenção dos descontos, ainda que de valor moderado, impacta diretamente a subsistência da agravante, violando sua dignidade.

A medida de suspensão dos descontos é
reversível
, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver seu crédito caso demonstre a legitimidade da contratação ao final do processo, o que não ocorre com os danos suportados pela consumidora.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Presentes a probabilidade do direito, fundamentada na verossimilhança da alegação de fraude por consumidor hipervulnerável, e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar da verba atingida, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300. Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019888-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2024, publ. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8077271-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DEUZA JACINTO BARRETO
e como agravado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator